Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-08.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. PARTILHA. IMÓVEL COMUM. USO EXCLUSIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CABIMENTO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. GASTOS COMPROVADOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NE REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade. 1.1. Havendo congruência entre a Sentença recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, deve ser conhecido o recurso.
2. Nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância.
3. À luz do artigo 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou.
4. São devidos aluguéis ao condômino enquanto houver o uso exclusivo do imóvel pelo outro.
5. No caso de partilha de bens em virtude de divórcio, a permanência de um dos ex-cônjuges no imóvel comum possui natureza jurídica de comodato.
6. O termo inicial para fixação de aluguel é o conhecimento inescusável da outra parte quanto à intenção de seu recebimento, o qual, sem outros marcos, dar-se-á com a Citação.
7. A realização de benfeitorias necessárias e úteis no imóvel dispensam a autorização dos demais condôminos, porquanto visam preservar o bem e lhe dar uso adequado.
8. Pelo Princípio da Ne Reformatio in Pejus, incabível a reforma da Sentença para prejudicar a parte que recorreu exclusivamente.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.